Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-02.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EIRELI E REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA. PATRIMÔNIOS AUTÔNOMOS. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ERRO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE RESSARCIR O DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LESÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovada a insuficiência de recursos arcar com as despesas processuais, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, contudo os efeitos da condenação lançada na sentença permanecem, uma vez que os efeitos do benefício são prospectivos (ex nunc).
2. A responsabilidade por eventuais danos causados ao consumidor no CDC é solidária em razão da existência de uma cadeia de fornecimento de serviços entre o profissional autônomo e a clínica que disponibiliza o tratamento.
3. Nos termos do § 4o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do cirurgião dentista deve ser apurada mediante a verificação da culpa, enquanto a clínica deve responder solidariamente pelos erros cometidos pelo profissional dentro do seu estabelecimento.
4. Demonstrada a lesão ao patrimônio do autor, impõe-se o dever de indenizar pelos danos materiais resultantes da falha na prestação do serviço. Contudo, a condenação a título de dano moral não é automática, necessitando da demonstração de que o dano sofrido atingiu os direitos da personalidade do autor, o que não se infere dos autos.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.